Tribunal: TJMT
Processo: 1001722-98.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001722-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MOISES SANTOS FREITAS - CPF: 275.319.168-94 (AGRAVANTE), FERNANDA PAULA SOUSA CRUZ - CPF: 407.805.178-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA. TRABALHO INTRAMUROS. CARGA HORÁRIA MÍNIMA RESPEITADA. HORAS EXTRAS NÃO DEMONSTRADAS. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO. NECESSÁRIO O DECOTE DOS DIAS ANTERIORMENTE REMIDOS PELO ESTUDO, A FIM DE EVITAR
BIS IN IDEM
. ACRÉSCIMO DE 1/3. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que, além de remir parte da pena pelo trabalho e estudos, indeferiu a remição pelo ENCCEJA, por não ter atingido nota mínima em todas as áreas e não ter concluído o ensino médio.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i)
se o cômputo da carga horária de trabalho intramuros observou corretamente os parâmetros legais para fins de remição;
(ii)
se é possível a remição da pena pela aprovação parcial no ENCCEJA;
(iii)
se o acréscimo de 1/3 pela conclusão do ensino médio é aplicável, mesmo sem a obtenção da nota mínima exigida.

III. Razões de decidir

3. A remição pelo trabalho é admitida mediante a jornada mínima de 6 horas diárias, sendo possível o cômputo proporcional das horas inferiores a esse limite, desde que autorizadas pela administração prisional, conforme o art. 126, § 3º, da LEP e a jurisprudência do STF (RHC 136.509/DF).

4. É possível a remição da pena pela aprovação parcial no ENCCEJA, nos termos da Resolução nº 391/2021 do CNJ, para reeducando vinculado a atividades escolares no estabelecimento prisional, em interpretação extensiva da lei penal benéfica.

5. O cálculo de remição pela aprovação parcial no ENCCEJA, no ensino médio, é de 20 dias para cada área aprovada, devendo ser descontados os dias já remidos pelo estudo regular no ano, a fim de evitar
bis in idem
.

6. Não há previsão de acréscimo de 1/3 quando não houve conclusão efetiva do curso de ensino médio, apenas aprovação parcial no exame de certificação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo em execução penal parcialmente provido para reconhecer a remição de 60 dias pela aprovação em 3 áreas do ENCCEJA, descontados os dias já remidos pelo estudo regular no ano de 2022, vedado o acréscimo de 1/3 ante a não conclusão do ensino médio.

Teses de julgamento
: "1. É válida a remição da pena pelo trabalho realizado com jornada reduzida, desde que por determinação da administração e observado o cômputo proporcional previsto no art. 126 da LEP. 2. É possível a remição da pena pela aprovação parcial no ENCCEJA para reeducando vinculado a atividades de ensino regular no estabelecimento prisional, em interpretação extensiva benéfica da lei penal. 3. O cálculo observará 20 dias de remição para cada área aprovada no ENCCEJA do ensino médio, decotando-se do cálculo os dias já remidos pelo estudo regular no mesmo ano, a fim de evitar
bis in idem
. 4. Não há acréscimo de 1/3 quando ausente a conclusão efetiva do curso de ensino médio."

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126 e §§; Resolução CNJ nº 391/2021, arts. 1.º, IV, e 3.º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 212016; STJ, HC 625383/SC, HC 776.917/SC, EDcl no AgRg no HC 600.513/SC; TJ-MT, N.U 1015059-28.2023.8.11.0000, N.U 1023485-63.2022.8.11.0000; TJ-DF, 0700084-51.2024.8.07.0000; TJ-SP, Agravo de Execução Penal 0008297-15.2023.8.26.0026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MOISES SANTOS FREITAS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
MOISES SANTOS FREITAS
contra a r. decisão de ID 264278798 – Págs. 13/21, proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da execução penal n.º 2000064-79.2022.8.11.0015, além de ter
remido

49 (quarenta e nove) dias
de sua pena pelo trabalho;
02 (dois) dias
pelo estudo e outros
04 (quatro) dias
pela sua participação no projeto de leitura nos períodos de 21/11/2023 a 12/12/2023, também
indeferiu
a remição pelo ENCCEJA
, em virtude do agravante não ter atingido a nota mínima de 100 pontos em todas as áreas do conhecimento, bem como por não ter concluído o ensino médio.

Por meio das razões recursais de ID 264278786, a i. Defesa postula que, na remição da pena pelo trabalho do agravante, seja
considerada a jornada mínima de 6 (seis) horas e calculadas todas as horas extras
,
além de ser concedida a remição pela aprovação parcial no ENCCEJA
, com o
acréscimo de 1/3 (um terço)
ante a conclusão do ensino médio, certificada pela aprovação parcial no ENCCEJA.

Sobrevindas as contrarrazões de ID 264278788, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso, a fim de se manter incólume a decisão agravada.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
ratificou na íntegra a decisão impugnada, consoante se vê no ID 264278789.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 272958895, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela defesa.

Verte do Relatório da Situação Processual Executória de ID 264278792 - Pág. 37, que o ora agravante
MOISES SANTOS FREITAS
cumpre pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime fechado, em razão de uma única condenação, extraída da ação penal n.º 1017524-33.2021.8.11.0015, na qual foi condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 213 c/c 226, inciso II; 129, § 13, e 147-B, todos do Código Penal, em concurso material e em situação de violência doméstica.

Depreende-se dos autos que a defesa postulou a retificação do cálculo por meio dos petitórios de ID 264278792 - Pág. 8 e ID 264278792 - Pág. 19, a fim de se aplicar a
remição
da pena, por meio do estudo, trabalho e aprovação parcial no ENCCEJA.

Oportunizada a manifestação ministerial, o magistrado
a quo

deferiu parcialmente
a pretensão defensiva, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) Da remição de pena pelo trabalho

Exsurge de bom alvitre assentar que é perfeitamente cabível a contabilização, para fins de remição, os dias trabalhados com carga horária abaixo do mínimo legal, obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a consolidar a quantidade mínima de horas de acordo com os parâmetros admitidos de um dia normal de trabalho, na forma do art. 126, § 3.º, da LEP.

(...)

Nesse passo, conforme extraído das folhas de frequências de trabalho nos movs. 101.1, 103.1, 104.1, 107.2, 108.1, 109.1 e 110.1, o reeducando laborou o total de 149 dias, sendo destes, 145 dias com carga horária de 08 horas e 04 dias com carga horária de 04 horas referentes aos dias trabalhados nos sábados.

Disso tem que os dias trabalhados com carga horária reduzida devem ser calculados separadamente dos dias trabalhados com jornada mínima diária de 06 horas, conforme estabelece a Lei de Execução Penal no seu art. 33.

Portanto, a remição em pauta consolida o seguinte:

04 dias x 04 horas = 16 horas ÷ 06 horas = 2,6 dias;

Destarte, calculados 2,6 dias de trabalho, a somar com os 145 dias trabalhados em jornada normal, totalizam 147,6 dias, os quais devem ser divididos por 03, conforme elencado no art. 126, § 1.º, inciso II, da LEP.

Vale ressaltar que nos casos em que a divisão dos dias trabalhados resultarem em número decimal inferior a 5, não há possibilidade de arredondamento para cima, pois representaria premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado, conforme recente entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com destaques em negrito: (...)

Desse modo, tem-se que, no presente caso, a quantidade de
dias a remir será de
49 dias

[147,6 ÷ 3 = 49,2].

(...)

- Da remição de pena pelo estudo

(...)

- Da remição de pena pela leitura

(...)

- Do pedido de remição pelo ENCCEJA

Extraído do mov. 105.2 que o resultado do ENCCEJA 2022 –Ensino Médio, realizado pelo reeducando. Diante disso é imprescindível ressaltar o que dispõe o parágrafo único, do art. 3º, da Recomendação n.º 391, de 10 de maio de 2021, do CNJ:

“Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo

das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP”.

Todavia, em que pese possível a remição de 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, seja fundamental ou médio, verificado que o reeducando não se enquadra nos parâmetros fixados na aludida Recomendação.

Isso porque conforme extraído dos mapas de mov. 35.1 e 51.1 o reeducando estudou o total de 453 horas durante o ano letivo de 2022. Assim, o apenado esteve efetivamente matriculado e vinculado às atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional no de 2022, conforme reconhecido na decisão de mov. 65.1.

Assim sendo, considerando que o reeducando não estudou por conta própria ou por simples acompanhamento pedagógico a fim de obter a aprovação no ENCCEJA, como determina a aludida recomendação do CNJ, inviável a remição da pena.

Por outro lado, o artigo 126, § 5º da LEP, dispõe que:

Art. 126, § 5:

“O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação”.

Entretanto,
aferido que o reeducando não atingiu a nota mínima de 100 pontos em todas as áreas de conhecimento. Desse modo, inviável a remição da pena, tendo em vista que não houve a conclusão do ensino médio pelo reeducando
”
(
sic
– ID 264278798 - Pág. 13 e ss.).

Nesse contexto, a i. defesa exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1. Da remição pelo trabalho: Pedidos de consideração da jornada mínima de 6 horas e do cômputo de todas as horas extras:

No que se refere à retificação do cálculo atinente à remição pelo trabalho, a fim de se considerar a jornada mínima de 06 horas e sopesar o saldo remanescente a título de horas extras, conclui-se que a pretensão defensiva
não merece
prosperar.

Como é cediço, o instituto da remição da pena se traduz em um direito subjetivo do reeducando, concedido pelo legislador, com o intuito de incentivar o aprimoramento profissional e
educacional
do indivíduo que se envolveu com a criminalidade, objetivando afastá-lo de tal meio e proporcionar melhores condições para a sua harmônica reinserção na sociedade.

Ocorre que, como regra geral, não é admitida para fins de remição da pena, carga horária de trabalho diária
inferior
à jornada mínima de 6 (seis) horas. Entretanto, assim como o excedente do período laborado além do limite máximo de 8 (oito) horas diárias deverá ser computado para fins de remição de pena, no caso de o apenado trabalhar jornada aquém do mínimo legal, é possível que o total das horas trabalhadas nesses dias seja dividido pela carga horária mínima de 6 (seis) horas diárias, obtendo-se, assim, o número de dias a serem remidos.

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal há muito firmou posicionamento segundo o qual
“
é obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas,
vale dizer, em que essa jornada não derive de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso, diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que
tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária
, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização
” – grifo nosso
-
(RHC 136.509, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 087 DIVULG 26-04-2017 PUBL 27-04-2017).

Conforme os documentos acostados aos autos, o reeducando laborou durante 149 dias, sendo 145 dias
com carga horária de 8 horas
e 4 dias
com carga de 4 horas
(aos Sábados - ID 264278797).

Nesse viés, o juízo
a quo
realizou corretamente o cálculo da remição,
separando os dias com jornada reduzida
, computando-os à razão de 6 horas por dia (art. 33 da LEP), o que resultou em 2,6 dias remíveis.
Somados aos 145 dias de trabalho regular
, totalizaram 147,6 dias trabalhados, que, divididos por 3 (art. 126, § 1º, II, da LEP), resultaram em
49 dias de remição
- exatamente o
quantum
deferido na origem.

De igual modo, a
pretensão de computar as 2 horas além da jornada diária de 8 horas como hora extra
, para majorar ainda mais a remição,
não encontra respaldo na legislação de regência.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que apenas as horas trabalhadas que excedam a jornada máxima de 8 horas diárias podem ser computadas para fins de remição adicional, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. (...) HIPÓTESE DE REMIÇÃO POR TRABALHO. DOUTRINA. PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. (...)

3. É certo que, para fins de remição da pena pelo trabalho, a jornada não pode ser superior a oito horas (STF, HC 136.701, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 31/07/2018; v.g.).

Por isso, no caso de superação da jornada máxima de 8 horas, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "eventuais horas extras devem ser computadas quando excederem a oitava hora diária, hipótese em que se admite o cômputo do excedente para fins de remição de pena" (HC 462.464/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018).
(...)”
(STJ - HC n. 461.047/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 14/8/2020) – Destaquei.

Logo, como na hipótese dos autos em nenhum momento foi suplantada a jornada diária de 8 horas, a decisão agravada também deve ser mantida nesse ponto, porquanto está em conformidade com a jurisprudência consolidada acerca da correta interpretação dos arts. 33 e 126, § 1.º, II, da LEP.

2.

Da remição pela aprovação parcial no ENCCEJA, com o acréscimo de 1/3 pela conclusão do ensino médio:

No que se refere à concessão da remição em razão da aprovação no ENCCEJA, a pretensão deve ser
parcialmente
acolhida.

Com efeito, o artigo 126 da Lei de Execução Penal determina que, em relação à remição pelo estudo, o cálculo se dê na proporção de
01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar
, divididas, no mínimo, em três dias; podendo as atividades ser desenvolvidas de forma presencial ou à distância, desde que certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, e, se devidamente atestado pelo órgão competente do sistema de educação que, durante o cumprimento da pena, o reeducando concluiu o ensino fundamental, médio ou superior, fará
jus
ao acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir.

Nesse sentido:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em
regime fechado
ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1.
o
A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:

I
- 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar
- atividade de ensino fundamental,
médio
, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (...)

§ 5
o
O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de
1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação
”.

Outrossim, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n.º 391/2021, estabeleceu procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de
práticas sociais educativas
em unidades de privação de liberdade, dentre as quais se inclui a aprovação do reeducando nos exames nacionais que certificam a conclusão de ensino médio e fundamental.

Nesse sentido dispõe o art. 3.º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021:

“Art. 3º
O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais
, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria,
ou com acompanhamento pedagógico não-escolar,
logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino
, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental
e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio
ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação,
acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação,
a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5.º, da LEP” –
grifo nosso.

Por meio de uma interpretação literal dos dispositivos em destaque, denota-se que a remição prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal se aplica àqueles que
se vinculam ao estudo fornecido no interior do ergástulo
, com acréscimo de percentual de desconto de pena se porventura concluam a grade de ensino, ao passo que a remição contida no art. 3.º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021 incide para os indivíduos que
não estão

vinculados às atividades escolares no interior da unidade prisional
, mas realizam estudos com seus próprios esforços e logram êxito na aprovação da prova de conclusão do nível de ensino que se dispõem a fazer – fundamental ou médio.

Nada obstante, no que se refere à
extensão
da Resolução n.º 391/2021, subsistem diversos
debates e controvérsias
no ordenamento jurídico acerca da aplicabilidade dos seus termos àqueles que se
encontram vinculados à atividade escolar intramuros e ressaem aprovados no ENCCEJA.

Nesse viés, há entendimento jurisprudencial no sentido de que se revela
incabível
a aplicação dos termos da Resolução n.º 391/2021 aos indivíduos que se encontram no interior de unidade prisional e estão matriculados em cursos de ensino fundamental e/ou médio ali fornecidos, ao argumento de que fazem
jus
à paulatina remição pelos estudos (fundamental e/ou médio), nos termos do art. 126 da LEP, acrescido do
quantum
de 1/3 (um terço), após a certificação de conclusão do curso.

Logo, para essa vertente,
carece o preenchimento dos requisitos para remição de pena pelos estudos
, nos termos previstos pela Resolução n.º 391/2021, quais sejam, a ausência de vinculação à atividade escolar e o esforço autônomo para a escolarização, além do que
a aplicabilidade do normativo em questão representaria duplo benefício ao reeducando pelo mesmo fato gerador
, na medida em que este se beneficia com a remição decorrente do estudo guiado em um nível escolar e, empós, com a aprovação em exame na mesma categoria, sob o viés de dedicação autônoma.

Nesse sentido, colacionam-se os arestos do STJ e deste e. TJMT que ilustram tal pensamento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO. ENCCEJA.
APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO. REMIÇÃO POR ESTUDOS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "
A vinculação do apenado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional impede a concessão da remição por estudo nos termos da Recomendação n. 44/2013, porquanto, consoante a leitura da norma, conjugada com a interpretação mais ampla do art. 126 da Lei de Execução Penal, seria necessária a obtenção, por esforço próprio, de aprovação em exame nacional que certifique o ensino médio a jovens e

adultos"
(AgRg no HC 468.735/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 2. Agravo regimental desprovido”.
(
STJ
, AgRg no HC n. 615.151/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 15/12/2020, DJe de
18/12/2020
.) – destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO.
APROVAÇÃO NO ENCCEJA
. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ.
IMPOSSIBILIDADE. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O parágrafo único do art. 3º da Recomendação 391/2021 do CNJ
estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM, porém só terão direito ao benefício os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional
, e, portanto, que realizem estudos por conta própria ou ainda com simples acompanhamento pedagógico. In casu,
o apenado estava vinculado a atividades regulares de ensino do estabelecimento prisional, não fazendo jus ao benefício
”. (N.U 1015059-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE
21/09/2023
) – destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA –– APROVEITAMENTO DAS NOTAS OBTIDAS NO ENEM
–
APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ – NÃO ACOLHIMENTO – APENADO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NO ANO CORRESPONDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO EM DUPLICIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

O parágrafo único do art. 3º da Recomendação 391/2021 do CNJ estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM, porém
só terão direito ao benefício os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, e, portanto, realizam estudos por conta própria ou ainda com simples acompanhamento pedagógico, sob pena de remição em dobro pelo mesmo fato gerador
”.
(N.U 1023485-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) – destaquei.

Nada obstante, há vertente em sentido contrário,
a qual realiza interpretação extensiva
in bonan partem
da Resolução n.º 391/2021
,
permitindo a remição pelos estudos, por meio de aprovação no ENCCEJA, ainda que o reeducando esteja vinculado à atividade escolar intramuros
, pois as regras da execução penal destacadas têm o objetivo de incentivar os estudos, viabilizando ao indivíduo um bom comportamento, a obtenção de disciplina, a readaptação ao convívio social e o ingresso no mercado de trabalho.

Ocorre que, a despeito da flexibilização para alcançar a finalidade ressocializadora da reprimenda, tal linha intelectiva
veda
uma nova remição
pela aprovação nas mesmas matérias de ensino
, a fim de evitar o duplo benefício e incorrer no malfadado
bis in idem.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento do c. STJ e do TJ-DFT,
in verbis
:

“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PENAL.
APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE
. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. A
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP, possui entendimento de que é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal.

3. A Recomendação n. 391 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

4. In casu,
diante da possibilidade de interpretação extensiva in bonam partem, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos)”.
(
STJ
- AgRg no RHC n. 185.243/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 11/3/2024, DJe de
13/3/2024
.) – destaquei.

“RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENCIADA VINCULADA A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO INTRAMUROS. INTERPRETAÇÃO BENÉFICA DA RECOMENDAÇÃO N. 44 E DA RESOLUÇÃO N. 391, AMBAS DO CNJ, E DO ARTIGO 126 DA LEP. PRECEDENTES STJ E TJDFT
. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva a reforma da decisão que deferiu pleito de remição da pena pelo estudo, com fundamento na aprovação do ora agravado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

2.
É possível a remição de pena de pessoa sentenciada aprovada no ENCCEJA, ainda que vinculada a atividades regulares de ensino no estabelecimento prisional, com base em interpretação benéfica das normas insertas na Recomendação n. 44/2013 e na Resolução n. 391/2021, ambas do CNJ, com acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no artigo 126, § 5º da Lei de Execução Penal, visto que a conclusão do ensino fundamental ocorreu durante o encarceramento. Precedente STJ e TJDFT
.

3. O objetivo da aplicação da pena é a ressocialização efetiva da pessoa apenada, e os estudos configuram um instrumento para incentivá-la ao bom comportamento e à disciplina.
A aprovação no ENCCEJA é meio eficaz para o aprimoramento profissional do apenado, por possibilitá-lo ingressar em nível superior de estudos e reintegrá-lo de forma eficiente na sociedade
. 4. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJ-DFT 0700084-51.2024.8.07.0000 1827337, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/03/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação:
15/03/2024
) – destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA.
APROVAÇÃO NO ENCCEJA
. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. POSSIBILIDADE.
PERÍODO ESTUDADO INTRAMUROS. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA RES. 391/21 DO CNJ.

- O estudo intramuros não é óbice para a incidência da remição pela aprovação no ENCCEJA, hipótese prevista no artigo 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), permitindo-se o cômputo total de 177 dias de remição.
Contudo, não é possível uma nova remição pela aprovação nas mesmas matérias do ensino em outro exame
,
não podendo, assim, ser duplamente considerada, sob pena de bis in idem. Precedente”
.
(TJDFT - Acórdão 1676291, 07025080320238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe:
23/3/2023
. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei
.

Para tal vertente, a remição de pena
é admitida ainda que o reeducando tenha obtido apenas a aprovação
parcial
no ENCCEJA ou ENEM
, pois
merece a retribuição
por seu esforço em estudar por contra própria na unidade prisional para o exame de proficiência de caráter nacional, aprimorando seus conhecimentos e contribuindo para a sua realização.

Nesse sentido são os precedentes das Cortes Superiores:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO.
ORDEM CONCEDIDA
” (
STF
- RHC 212016, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 17-08-2022 PUBLIC 18-08-2022) – destaquei.

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
REMIÇÃO DE PENAS.
APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA
. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CÁLCULO. ADEQUAÇÃO.
(...). V - In casu,
como o paciente obteve aprovação em apenas 4 (quatro) das 5 (cinco) áreas de conhecimento, deve-se dividir os 133 (cento e trinta e três) dias por 5 (cinco) áreas, o que corresponde a 26 (vinte e seis) dias de remição para cada uma delas, totalizando 104 (cento e quatro) dias a serem remidos
. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição de 104 (cento e quatro) dias, em razão de sua aprovação em 4 (quatro) áreas de conhecimento do ENCCEJA
”
(
STJ
- HC: 625383 SC 2020/0298581-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2020) – destaquei.

Partindo de tais premissas, adota-se a
segunda vertente jurisprudencial
, sem prejuízo de
decotar
do novo cálculo os dias remidos pelos estudos intramuros, relacionados ao ano de
2022
, [
vide:
decisão de ID 264278797 - Pág. 17 e ss./ Mov. 65.1], a fim de evitar
o duplo benefício pelo mesmo fato gerador.

Com efeito, a teor do documento acostado sob o ID 264278792 - Pág. 20, que tem por Instituição Certificadora a Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso, o ora agravante obteve a
aprovação parcial no ENCCEJA
, em
três

áreas de conhecimento
, quais sejam Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e Redação e Matemática e suas Tecnologias.

Nessa toada,
para o cálculo dos dias a remir da pena pela aprovação no ENCCEJA
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 602-425/SC, de Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, unificou o entendimento no sentido de que “
a remição pelo estudo decorrente da aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, nos termos da Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ,
deve se dar,
em nível médio
, na proporção de
20 dias de desconto da pena para a aprovação em cada uma das 5 áreas
, e de 26 dias, na hipótese do

exame de nível fundamental
,
somando-se, ainda, 1/3 (um terço), se houver conclusão certificada do curso, nos termos do § 5º, do art. 126, da Lei de Execuções Penais – LEP
”
(EDcl no AgRg no HC n. 600.513/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Assim, diante da aprovação do agravante em três áreas de conhecimento no ENCCEJA, induvidoso que faz jus à remição de
60 (sessenta) dias de sua pena
, reiterando-se a necessidade de excluir
do novo cálculo os dias remidos pelos estudos intramuros
, a fim de evitar duplo benefício, uma vez que ambos ocorreram no
mesmo ano
(2022) e se referem a idêntico
nível de ensino
(médio).

Nesse sentido é a jurisprudência:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
REMIÇÃO DE PENAS. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 REVOGADA PELA RESOLUÇÃO 391/2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DIREITO MANTIDO NOS MESMOS MOLDES NÃO AFETA ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
POSSIBILIDADE DE DECOTAR REMIÇÃO ANTERIOR PELO MESMO MOTIVO SOB PENA DE BIS IN IDEM.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) III -
O paciente já havia sido beneficiado com a remição de carga horária parcial em razão de estudos do mesmo nível fundamental, nos estudos no CEJA
, Centro de Educação de Jovens e Adultos, relativo ao ensino médio, como bem salientado nas decisões das instâncias de origem,
o que caracterizaria a duplicidade do benefício, no caso de deferimento de nova remição total de pena.

IV - O
entendimento desta Corte é da possibilidade de decotar da nova remição os dias anteriormente remidos e, embora o Tribunal tenha usado de uma dinâmica diversa, qual seja, conceder a totalidade e revogar os dias em duplicidade, no final, matematicamente, o resultado seria o mesmo, qual seja, o de conceder nova remição, excluindo os dias já remidos, o que não caracteriza prejuízo na quantidade de dias
. Agravo regimental desprovido”.
(
STJ
- AgRg no HC n. 776.917/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
14/3/2023
) – destaquei.

“Agravo em execução penal – Remição pela aprovação no ENCCEJA – Sentenciado que frequentou o curso de ensino regular referente ao Ensino Médio fornecido na unidade prisional
– Anterior remição de 30 dias concedida em razão da frequência escolar no Ensino Médio – Decisão agravada que concedeu acréscimo de 1/3 sobre a remição anterior em razão da aprovação no Ensino Médio pelo ENCCEJA
– Inteligência do art. 126, § 5º, da LEP e art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do CNJ – Fato de estar vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional que não pode prejudicar o Agravante –
Aprovação no ENCCEJA que acarreta a remição de 133 dias pela conclusão do Ensino Médio – Impossibilidade de concessão da integralidade dos 133 dias de remição, sob pena de bis in idem
– Possibilidade de descontar da nova remição os dias anteriormente remidos pela frequência ao curso regular de Ensino Médio – Precedentes do C. STJ e TJSP –
Imperiosa reforma da decisão atacada para conceder a remição de 133 dias pela aprovação no ENCCEJA com conclusão do Ensino Médio, descontando os 30 dias anteriormente remidos em razão da frequência escolar, totalizando 103 dias a serem remidos
– Recurso provido para conceder a remição de 103 dias”
(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 0008297-15.2023.8.26.0026 Bauru, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 12/01/2024, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
12/01/2024
) – destaquei.

Destarte, competirá ao d. Juízo da Execução Penal
proceder ao novo cálculo de remição da pena
, observando os termos ora delimitados.

Por fim,
inexistindo a conclusão certificada do curso, não há falar na incidência do acréscimo de 1/3 (um terço),
conforme exegese do
§ 5.º, do art. 126, da Lei de Execuções Penais – LEP,
verbis
:

“Art. 126 (...)

§ 5.º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço)
no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação
.”
– grifo nosso.

Logo, uma vez aferido que o agravante não atingiu a nota mínima de 100 pontos em todas as áreas de conhecimento, com a subsequente conclusão do ensino médio, inviável o acréscimo pretendido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
MOISES SANTOS FREITA
S e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas a fim de reconhecer a
remição

de pena pela aprovação parcial no ENCCEJA/2022
, no total de 60 (sessenta) dias de sua pena, cuja retificação (desconto dos dias anteriormente remidos pelo estudo) deverá ser adotada pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da execução penal n.º 2000064-79.2022.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025